Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA A CAUSA DAS IMPETRANTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR No 190/22. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. ADIS NoS 7.066, 7.070 E 7.078. PRODUÇÃO DE EFEITOS. NOVENTA DIAS DA PUBLICAÇÃO. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FCEP). ADICIONAL DE DOIS POR CENTO (2%) SOBRE O ICMS. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. NO MESMO PERÍODO.
1. Não se há de falar em ilegitimidade ativa ante a falta de comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro, ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, se é materialmente impossível para a parte impetrante comprovar que não repassou o encargo financeiro ou que obteve autorização daquele que o efetivamente suportou, se o que se discute são obrigações tributárias que sequer existiam na data da impetração. Além disso, mesmo nos casos em que se discute compensação, o mandado de segurança não precisa vir instruído com prova pré-constituída acerca da ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, pois tal demonstração haverá de ser feita no momento oportuno, perante a autoridade administrativa, quando vier a ser formulado o pedido administrativo de compensação.
2. Na esteira do que decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nos 7.066, 7.070 e 7.078, é possível a cobrança do Difal-ICMS no mesmo exercício de publicação da Lei Complementar no 190/22, mas respeitando o prazo de início da produção de seus efeitos, de noventa dias, consoante expresso em seu art. 3o.
3. O art. 82, caput, do ADCT, incluído pela EC no 31/00, permitiu que os Estados instituíssem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FCEP). No § 1o do art. 82 do ADCT, cuja redação foi ligeiramente alterada pela EC no 42/03, disciplinou-se a forma como seria feito o financiamento dos fundos referidos nos Estados e no Distrito Federal, permitindo a cobrança de adicional de dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2o, inciso XII, da CR. Segundo o excelso STF, a lei complementar referida ainda não foi editada.
4. Com base na autorização do art. 82, § 1o, do ADCT, o Distrito Federal instituiu, em seu âmbito, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FCEP), e previu, em seu art. 2o, inciso I, como uma das fontes de receita, o adicional de dois por cento (2%) sobre a alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ou de imposto que vier a substituí-lo, sobre os produtos nele enumerados. Sobre o assunto, a jurisprudência do excelso STF, já reconheceu a validade dos adicionais sobre o ICMS previstos em leis instituidoras de Fundos de Combate à Pobreza, naquilo que não conflitarem com as ECs nos 31/00 e 42/03, até a edição da lei complementar respectiva.
5. Especificamente no que diz respeito à Lei Distrital no 4.220/08, não se vislumbra contrariedade ao disposto no art. 82, § 1o, do ADCT, razão pela qual sua cobrança, até a edição da lei complementar exigida pelo preceito do ADCT referido, é constitucional.
6. Reconhecida a impossibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS em face das impetrantes, durante o prazo de noventa (90) dias a partir da publicação da LC no 190/22, também fica inviabilizada a incidência do adicional de dois por cento (2%) instituído pela Lei Distrital no 4.220/08, especificamente no que diz respeito às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.
7. Apelação parcialmente provida.